Tribunal: TJMT
Processo: 1019943-37.2022.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019943-37.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[LUCIMAR SILVANIO DE OLIVEIRA - CPF: 008.047.231-17 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), ALESSANDRA DEVAI - CPF: 067.300.549-64 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – UNIFICAÇÃO DAS PENAS DE RECLUSÃO, DETENÇÃO E PRISÃO SIMPLES –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–
1. ALEGADA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DE DUAS CONDENAÇÕES A PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE NO REGIME ABERTO PELO CUMPRIMENTO INTEGRAL
– INOCORRÊNCIA – ART. 76 DO CP QUE IMPÕE A EXECUÇÃO DAS REPRIMENDAS MAIS GRAVES ANTES DAS MENOS SEVERAS –
2.

PRETENDIDO O CÔMPUTO DO TEMPO DAS PRISÕES CAUTELARES PARA FINS DE DETRAÇÃO, COM CONSEQUENTE PROGRESSÃO DO APENADO PARA O REGIME SEMIABERTO
– IMPERTINÊNCIA – PERÍODO JÁ DETRAÍDO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO – PREVISÃO PARA A SATISFAÇÃO DO REQUISITO OBJETIVO PARA A PROGRESSÃO DE REGIME SOMENTE EM 27/02/2024 – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA –
AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1.

O início do cumprimento das penas privativas de liberdade no regime aberto somente ocorre com a expedição das respectivas guias de execução e cientificação do sentenciado acerca das condições estabelecidas, o que não ocorreu no caso
sub judice
no caso das duas primeiras condenações que ostenta, iniciando-se a execução somente quando já havia a unificação das penas de reclusão e detenção, provenientes de três condenações, razão pela qual, nos termos do art. 76 do CP, executa-se primeiramente a reprimenda mais grave (reclusão), de modo que o cumprimento das menos severas (detenção) sequer foi iniciado, a impedir que se declare em relação a estas a extinção da punibilidade do apenado.

2.

Os períodos de prisões cautelares devem ser computados como tempo de pena cumprida, nos termos do art. 42 do CP. Assim, tendo o d. Juízo da Execução realizado a providência de que trata o art. 66, inc. III, alínea
c
, da Lei n.º 7.210/84 e constatando-se que os interregnos em questão se encontram abatidos no cálculo penal, descabe acolher o pedido defensivo de detração.

3.

Não satisfeito o requisito temporal para a progressão de regime, impede a promoção do agravante para o regime intermediário.

AGRAVANTE:

LUCIMAR SILVANIO DE OLIVEIRA

AGRAVADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto por
LUCIMAR SILVANIO DE OLIVEIRA
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT nos autos do processo executivo de pena n.º
2000014-42.2020.8.11.0106, que
indeferiu
o pedido para que fosse
detraído o tempo da prisão cautelar do cálculo penal
e, ainda,
extinta a sua punibilidade
em relação às guias executivas oriundas das ações penais n.º 0000604-58.2017.8.11.0106 e n.º 0000884-92.2018.8.11.0106 pelo cumprimento integral das penas
.

Nas razões recursais disponíveis no ID
145647182 - págs. 16/23, a i. defesa técnica assevera que
os períodos de prisão provisória suportados pelo agravante
nos autos das ações penais
n.º 0000939-77.2017.8.11.0106
[de 04/10/2017 a 21/10/2017], n.º
0000604-58.2017.8.11.0106
[de 08/07/2017 a 13/07/2017] e n.º
1000556-77.2020.8.11.0106
[de 23/12/2020 a 11/08/2021]
devem ser detraídos no cálculo penal, considerando-os como pena efetivamente cumprida
.

Além disso, alega que o cumprimento das penas privativas de liberdade no regime inicial aberto “
inicia-se no dia seguinte a data da sentença”
, de modo que, tendo o agravante sido condenado nas ações penais
n.º 0000604-58.2017.8.11.0106
e
n.º 0000884-92.2018.8.11.0106
, respectivamente em
12/02/2020
e
07/02/2020
, às penas de 07 (sete) e 03 (três) meses de detenção, ambas no regime inicial aberto, tais sanções já estavam extintas pelo cumprimento integral quando da prolação da sentença penal condenatória nos autos da ação penal n.º
1000556-77.2020.8.11.0106
na data de
12/03/2021
, razão pela qual
não poderia ter havido a unificação das reprimendas
, tal como operado na instância primitiva,
por evidente violação ao princípio do
ne

bis in idem
.

Forte em tais argumentos, requer a
retificação do cálculo penal e, por conseguinte, a progressão do apenado ao regime semiaberto
.

Em contrarrazões vistas no ID
145647182 - págs. 26/30
, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do agravo em execução penal, mantendo-se a decisão impugnada.

Ao exercer o juízo de retratação, o d. magistrado prolator manteve na íntegra o
decisum
reprochado, consoante se vê no ID
145647182 - págs. 31.

Instada a opinar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID
146478678
, recomendou o
provimento parcial
do recurso, para que sejam detraídos no cálculo penal tão somente os períodos das prisões provisórias experimentadas pelo agravante nos autos das ações penais
n.º
0000604-58.2017.8.11.0106
[de 08/07/2017 a 13/07/2017] e

n.º 0000939-77.2017.8.11.0106
[de 04/10/2017 a 21/10/2017].

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-o em pauta para julgamento.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do agravo em execução penal manejado pela i. defesa.

Depreende-se dos autos, bem como das informações obtidas no SEEU, que o agravante
LUCIMAR SILVANIO DE OLIVEIRA
cumpre a pena privativa de liberdade total de
08 (oito) anos e 10 (dez) meses
, no regime
fechado
, oriunda das seguintes condenações:

1.

Ação penal n.º
0000884-92.2018.8.11.0106

, em que sancionado com
03 (três) meses de detenção
, no regime inicial aberto, pelo crime tipificado no art. 129, §9.º, do CP, praticado em 29/10/2018, tendo sido a sentença proferida em
07/02/2020
, que transitou em julgado em
08/09/2020
. No referido processo o réu permaneceu preso provisoriamente
de
30/10/2018 a 14/12/2018
;

2.

Ação penal n.º
0000604-58.2017.8.11.0106
, em que sancionado com
07 (sete) meses de detenção
, no regime inicial aberto, pelo crime tipificado no art. 129, §9.º, do CP, praticado em 07/07/2017, tendo sido a sentença proferida em
12/02/2020
, que transitou em julgado para a acusação em
08/09/2020
e para a defesa em
21/09/2020
. No referido processo o réu permaneceu preso provisoriamente de
08/07/2017 a 13/07/2017
;

3.

Ação penal n.º
0000939-77.2017.8.11.0106
, em que sancionado com
05 (cinco) meses de detenção e 01 (um) mês de prisão simples
, no regime inicial aberto, pelas infrações penais do art. 21,
caput
, da Lei n.º 3.688/41, art. 147 e art. 146, ambos do CP, praticados em 04/10/2017, tendo sido a sentença proferida em
29/01/2019
, que transitou em julgado para as partes em
30/06/2021
. No referido processo o réu permaneceu preso provisoriamente de
04/10/2017 a 21/10/2017
;

4.

Ação penal n.º 1000556-77.2020.8.11.0106
, em que sancionado com
07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, no regime inicial fechado, pelo delito tipificado no art. 213 do CP, praticado em 17/08/2020, tendo sido a sentença proferida em
12/03/2021
, transitada em julgado para a acusação em
26/03/2021
e para a defesa em
30/08/2021
. No referido processo o réu foi preso provisoriamente em
23/12/2020
e assim permanece desde então.

No cálculo de pena efetivado, fora considerado como marco inicial para a aquisição dos benefícios executivos a data da última prisão do penitente (
23/12/2020
), estando previsto o dia de
27/02/2024
para a satisfação do requisito temporal para a progressão ao regime intermediário.

Todavia, alega a i. defesa técnica que o memorial apresentado precisa ser retificado, uma vez que houve a extinção da punibilidade do recuperando pelo cumprimento integral da pena em relação as condenações proferidas nos autos das ações penais n.º
0000604-58.2017.8.11.0106
e
n.º 0000884-92.2018.8.11.0106
;
e, ainda, detraído os períodos das prisões provisórias experimentados por ele nos autos
n.º 0000939-77.2017.8.11.0106
[de 04/10/2017 a 21/10/2017], n.º
0000604-58.2017.8.11.0106
[de 08/07/2017 a 13/07/2017] e n.º
1000556-77.2020.8.11.0106
[de 23/12/2020 a 11/08/2021], o que lhe garantirá o direito a ser promovido ao regime intermediário.

Contudo, sem razão.

1.

Da alegada extinção da punibilidade do agravante em relação as duas primeiras condenações.

Inicialmente, convém destacar que, diversamente do alegado nas razões recursais, o início da execução da pena privativa de liberdade no regime aberto não se dá “
no dia seguinte à data da sentença”
, mas, sim,
após o trânsito em julgado da condenação e a expedição da guia de execução, com a devida cientificação do apenado acerca das condições estabelecidas para o cumprimento da sua reprimenda
.

Nesse sentido, é o que preconiza o art. 23 da Resolução n.º 417/CNJ, com redação dada pela Resolução n.º 474, de 09 de setembro de 2022,
in verbis:

“
Art. 23 Transitada em julgado a condenação ao cumprimento de pena em regime semiaberto ou aberto, a pessoa condenada será intimada para dar início ao cumprimento da pena, previamente à expedição de mandado de prisão, sem prejuízo da realização de audiência admonitória e da observância da Súmula Vinculante n.º 56”.

Acerca do tema, o c. Superior Tribunal de Justiça já decidiu que: "
nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, se a Paciente não compareceu em Juízo para o cumprimento das condições impostas ao regime aberto, não há como computar o respectivo período como pena efetivamente cumprida
" (HC n. 445.879/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 4/2/2019).

In casu
, depreende-se que nos autos das ações penais
n.º
0000884-92.2018.8.11.0106
e
n.º 0000604-58.2017.8.11.0106
, que tramitaram na Comarca de Novo São Joaquim/MT, as sentenças penais condenatórias foram prolatadas, respectivamente, em
07/02/2020
e
12/02/2020
e transitaram em julgado, nessa ordem, em
08/09/2020
e
21/09/2020
, sendo as respectivas guias de execução expedidas remetidas ao d. Juízo da Execução Penal daquela localidade somente em
17/12/2020
(ID n.º
145647178 - págs. 3/4 e págs. 28/29)
, sem que, na ocasião, tivesse sido o apenado intimado para tomar ciência das condições estabelecidas para o início do cumprimento das reprimendas impostas no regime aberto.

Posteriormente, com a juntada da guia de execução provisória oriunda da ação penal
n.º 1000556-77.2020.8.11.0106
, que tramitou perante a Comarca de Canarana/MT, tomando a d. autoridade judiciária a ciência de que, desde a data de
23/12/2020
, o ora agravante se encontrava preso cautelarmente na Comarca de Água Boa/MT, determinou a remessa do PEP para o d. Juízo da Execução Penal desta localidade para dar início ao cumprimento da expiação das reprimendas (decisão proferida em 08/04/2021 – ID 145647179 - págs. 46/47).

Assim, realizada a unificação das penas, nos termos do art. 111 da Lei n.º 7.210/84, atingindo o
quantum
das sanções corporais 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses, ficou estabelecido o regime fechado para o início do cumprimento da reprimenda, consoante determina o art. 33, §2.º, alínea
a
, do CP, e considerada a data da última prisão do recuperando (
23/12/2020
) como marco inicial para o cômputo da aquisição de futuros benefícios executivos, já que, desde então, persistiu nesta situação (ID 145647180 - págs. 66/67).

Em sendo assim, iniciando o ora agravante
LUCIMAR SILVANIO DE OLIVEIRA
a expiação de suas penas somente em
23/12/2020
, por certo que não houve a extinção de sua punibilidade em relação as condenações provenientes das ações penais
n.º
0000884-92.2018.8.11.0106
e
n.º 0000604-58.2017.8.11.0106
, pois em tais processos foram impostas penas de detenção, que, por serem menos graves, serão executadas posteriormente à de reclusão fixada na ação penal
n.º 1000556-77.2020.8.11.0106
, a teor do preconizado no art. 76 do Código Penal: “
No concurso de infrações, executar-se-á primeiramente a pena mais grave”.

Assim, escorreita a r. decisão agravada nesse ponto, uma vez que devidamente fundamentada nos seguintes termos:

“Ao analisar os autos, verifica-se que
não houve cumprimento das penas dos autos de n. 0000604- 58.2017.8.11.0106 e n. 0000884-92.2018.8.11.0106, pois estas sequer foram iniciadas. Ainda, cumpre salientar que não houve a extinção de punibilidade nem por cumprimento integral da pena e nem pela prescrição.

De acordo com o art. 111, da Lei de execução penal, em caso de condenação por mais de um crime, para a determinação do regime de cumprimento considera-se o resultado da soma ou unificação das penas, independentemente de serem de detenção ou reclusão.

Ressalta-se, que em consonância com o art. 76, do Código Penal,
em concurso de infrações, a pena mais grave deverá ser executada primeiro.

Deste modo, verifica-se que o recuperando ainda está cumprindo pena de reclusão, em regime fechado, e que não há nos autos, motivos hábeis para que as guias de penas de detenção sejam excluídas do cálculo de pena.

Ante o exposto,
INDEFIRO
o pedido da Defesa, pois o atestado de pena não merece reparo”
(ID 145647182 - págs. 14/15).

Logo, não há falar em extinção da punibilidade do agravante em relação as condenações proferidas nos autos das ações penais
n.º
0000884-92.2018.8.11.0106
e
n.º 0000604-58.2017.8.11.0106.

2.

Da requerida detração.

Com efeito, a detração penal constitui importante instituto de Direito Penal que garante ao agente o abatimento em sua pena do tempo que foi mantido preso cautelarmente antes da prolação da sentença condenatória, a fim de evitar o
bis in idem
e o excesso de execução, impedindo que o Estado abuse de seu poder-dever de punir sujeitando o responsável pelo fato punível a uma dupla punição.

Seu conceito está previsto no artigo 42 do Código Penal, segundo o qual, “
Computam-se, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior”.

Tal dispositivo dá azo ao cômputo da prisão provisória em dois momentos distintos: o

primeiro
, no bojo da r. sentença condenatória por ocasião da fixação do regime inicial de cumprimento da pena, conforme preconiza o art. 387, §2.º do Código de Processo Penal; e o
segundo
, na fase da execução da pena, para fins de progressão de regime, detração e outros benefícios, consoante disposto no art. 66, inciso III, alínea
c
, da Lei n.º 7.210/84.

Nota-se que a intenção do legislador foi considerar como pena efetivamente cumprida e, portanto, extinta, todo ônus sofrido pelo jurisdicionado em seu direito de liberdade desde o início da persecução penal, para que a execução da reprimenda se dê em sua exata e justa medida.

No caso
sub judice
é possível apurar a partir da aba “Eventos” do Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), especificamente no bojo dos
Incidentes n.º
12656547
, n.º 12656624, n.º
16410036
, n.º 16410045, n.º
16409482
e n.º 16409490
, que o ínterim de prisão cautelar suportada pelo agravante nos autos das ações penais n.º
0000604-58.2017.8.11.0106
[
08/07/2017 a 13/07/2017]
; n.º
0000939-77.2017.8.11.0106
[
04/10/2017 a 21/10/2017]
; e n.º
0000884-92.2018.8.11.0106
[29/10/2018 a 14/12/2018]
já foram devidamente computados como pena efetivamente cumprida.

Da mesma forma ocorre com o período da custódia provisória experimentada pelo sentenciado nos autos da ação penal n.º
1000556-77.2020.8.11.0106
, pois preso provisoriamente em
23/12/2020
, situação em que permaneceu durante todo o curso da fase instrutória e ainda persiste após a sua condenação transitar em julgado em
30/08/2021,
visto que a aludida data foi considerada como marco inicial para a aquisição dos benefícios executórios no cálculo da pena.

Não por outra razão, infere-se do Relatório de Situação Processual Executória que, até a data de
21/11/2022
– quando gerado o referido documento no SEEU, acostado nos autos sob o ID 151309150 -, o executado já havia cumprido
02 (dois) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias da sua pena total
, que remonta
08 (oito) anos e 10 (dez) meses.

Deveras, considerando os
períodos de prisão provisória
experimentados pelo agravante nas ações penais
0000604-58.2017.8.11.0106
[
6 dias]
; n.º
0000939-77.2017.8.11.0106
[
18 dias]
; e n.º
0000884-92.2018.8.11.0106
[1 mês e 16 dias]
; bem como o interregno durante o qual permaneceu segregado preventivamente e permanece até então preso por força de sua condenação definitiva proferida nos autos da ação penal n.º
1000556-77.2020.8.11.0106
[desde o dia 23/12/2020 até os dias atuais], certo é que assomam
quantum
pouco inferior a 02 (dois) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias.

Portanto,
descabe afirmar que o tempo de prisão cautelar expiado não foi considerado em todos os seus efeitos legais
, uma vez que devidamente detraído pelo d. Juízo da Execução.

Tanto é assim que na aba “Informações Adicionais” do SEEU, consta na “Linha do Tempo Detalhada” que, na data de
21/11/2022
,
o apenado já cumpriu 2% da pena
imposta na ação penal n.º
0000604-58.2017.8.11.0106
;
20% das sanções
fixadas

nos autos n.º
0000939-77.2017.8.11.0106
;
51% da reprimenda
estabelecida no processo n.º
0000884-92.2018.8.11.0106;
e
25% da penalidade
determinada na ação penal n.º
1000556-77.2020.8.11.0106
[considerando que neste caso há a pena provisória e a prisão-pena computada].

Por conseguinte, prevendo o cálculo penal que o requisito temporal para o agravante ser progredido ao regime semiaberto somente estará satisfeito a partir de
27/02/2024
, não há falar, nesse momento, em conceder o aludido benefício executório.

Com tais considerações, reputo inviável dar provimento à presente insurgência da i. defesa, impondo-se ratificar na íntegra o
decisum
objurgado.

Conclusão:

Ante o exposto,
conheço
e
NEGO PROVIMENTO
ao agravo em execução penal interposto por

LUCIMAR SILVANIO DE OLIVEIRA
, mantendo inalterada a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT nos autos do processo executivo de pena n.º
2000014-42.2020.8.11.0106.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2022